Tribunal: TJDFT
Processo: 0732540-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. ATIVOS FINANCEIROS. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PESQUISA. SISBAJUD. NOVAS FUNCIONALIDADES. REPETIÇÃO REITERADA. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE.
1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo importantes instrumentos de cooperação para a celeridade da justiça. Precedentes desta Corte. Por tais fundamentos se faz possível a pesquisa BACENJUD, com a finalidade de encontrar ativos financeiros em nome da parte executada para satisfação do crédito perseguido pela parte exequente.
2. Tendo em vista o princípio da efetividade, o Conselho Nacional de Justiça, o Banco Central do Brasil e a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN – por meio do Acordo de Cooperação Técnica no 041/2019 – aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional, sendo tal funcionalidade denominada “teimosinha”.
3. O Colendo STJ, antes mesmo da nova funcionalidade, em casos semelhantes já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do antigo BACENJUD, igualmente aplicável ao atual SISBAJUD e a “teimosinha” desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto.
4. Recurso conhecido e provido.